Tribunal: TJDFT
Processo: 0742501-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Vistos. Cuida-se de ação de reclamação proposta pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO O DA SQS 413 contra decisão que alega contrariar acórdão desta 7a Turma Cível. Inicialmente, verifica-se a necessidade de regularização da representação processual do autor. No mesmo sentido, as custas iniciais não foram recolhidas, porém, há pedido de gratuidade de justiça. Por fim, consoante art. 988, § 2o, do CPC, e art. 197 do RITJDFT, a reclamação deverá ser instruída com prova documental que ampare as alegações do autor. A cópia integral da decisão reclamada é documento essencial à compreensão da controvérsia jurídica posta na ação, dentre outras provas que indiquem claramente ser a hipótese pretendida. Demais disso, a argumentação contida na petição inicial não permite compreender com exatidão a controvérsia sugerida. Sequer há menção exata da autoridade reclamada (art. 989, II, CPC). Nesse norte, intime-se o autor para regularizar a representação processual; apresentar os documentos que comprovam a alegada hipossuficiência financeira para a análise do pedido de concessão de gratuidade de justiça (art. 99 do CPC), e adequar o pedido às observações acima, nos termos dos arts. 988 a 991 do CPC. Atente-se que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sob pena de se desvirtuar sua natureza e finalidade (Acórdão n. 1659199). Prazo de 15 (quinze) dias. Concluída a diligência, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se.